Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO CONTRATUAL CONTRA IDOSA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VALORAÇÃO DA PROVA. ART. 155 DO CPP. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, contra acórdão que deu provimento à apelação ministerial para reformar sentença absolutória e condená-lo pela prática do crime previsto no art. 171, § 4o, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 dias-multa e fixação de indenização mínima à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP. O embargante sustenta contradição na valoração da prova, por suposta utilização de elementos inquisitoriais em afronta ao art. 155 do CPP, e omissão quanto à análise da devolução parcial dos bens e valores, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento dos arts. 155 e 386, VII, do CPP e 5o, LIV, LV e LVII, da CF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao mencionar ocorrências policiais pretéritas, em alegada violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da devolução parcial dos bens e valores para fins de afastamento do dolo e aplicação do art. 386, VII, do CPP; e, (iii) determinar se é cabível a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento expresso dos dispositivos indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. Como o acórdão fundamenta a manutenção da condenação em provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento judicial da vítima, nos interrogatórios, na dinâmica contratual fraudulenta, na indicação de endereço inexistente e nas justificativas evasivas apresentadas, ela não é omisso.

5. A referência a ocorrências policiais pretéritas tem caráter meramente corroborativo quanto ao modus operandi e não constitui fundamento exclusivo ou determinante da condenação, inexistindo afronta ao art. 155 do CPP.

6. Se o voto condutor enfrenta expressamente a alegação de devolução parcial dos bens e de ressarcimento parcial, consignando que tais condutas integram estratégia de manutenção da vítima em erro e não afastam o dolo antecedente, não há a mácula apontada.

7. A prestação parcial e tardia do serviço reforça a aparência de legalidade e não gera dúvida razoável apta a ensejar absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

8. A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo Colegiado não configura vício sanável por embargos declaratórios.

9. O prequestionamento não exige menção literal a dispositivos legais quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses jurídicas relevantes.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.